Tribunal: TJPA
Processo: 0820967-46.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820967-46.2017.8.14.0301

APELANTE: REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve o desprovimento de Apelação Cível em Mandado de Segurança preventivo ajuizado para afastar a incidência de ICMS sobre transferências de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao reconhecer a inadequação da via mandamental por ausência de ato coator concreto ou ameaça iminente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria julgada.

4.O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao concluir que a existência de legislação tributária e de recolhimentos pretéritos não configura ameaça concreta apta a justificar mandado de segurança preventivo.

5.A ausência de auto de infração, notificação fiscal ou medida administrativa concreta atrai a incidência da Súmula 266 do STF.

6.A existência de precedentes favoráveis à tese tributária da parte não afasta a necessidade de preenchimento dos pressupostos processuais do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente a direito líquido e certo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266. STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.854.466/PR, Rel. Min. Segunda Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
REDEFLEX COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA
. em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público que, ao julgar Agravo Interno, manteve decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível interposta nos autos de Mandado de Segurança preventivo, reconhecendo a inadequação da via mandamental por ausência de ato coator concreto ou ameaça iminente, aplicando-se o entendimento consubstanciado na Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.

Na origem, a impetrante ajuizou Mandado de Segurança preventivo contra ato atribuído à autoridade fazendária estadual, com o objetivo de ver reconhecido o alegado direito líquido e certo de não se submeter à incidência de ICMS sobre transferências de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma titularidade, bem como afastar obrigações acessórias correlatas e assegurar a restituição dos valores reputados indevidamente recolhidos.

A segurança foi denegada sob o fundamento de inadequação da via eleita, por ausência de demonstração de ameaça concreta a direito líquido e certo. Interposta Apelação, esta foi monocraticamente improvida, entendimento posteriormente mantido por esta Turma ao apreciar Agravo Interno, assentando-se que os documentos apresentados demonstrariam apenas fatos pretéritos, não caracterizando ato coator atual ou iminente, o que inviabilizaria o manejo do writ preventivo.

Nos presentes
Embargos de Declaração
, a embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada adequadamente a natureza preventiva do mandado de segurança, especialmente em se tratando de obrigações tributárias sucessivas, nas quais a ameaça decorreria da própria exigibilidade reiterada do tributo com base na legislação estadual.

Alega que a inicial foi instruída com documentação fiscal apta a demonstrar a ocorrência das transferências internas e o recolhimento do imposto, o que evidenciaria risco concreto de autuação caso cesse o pagamento, não se tratando, portanto, de impugnação abstrata de lei em tese.

Sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito, bem como quanto à observância obrigatória de precedentes vinculantes invocados na apelação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao Agravo Interno e concedida a segurança pleiteada, além do prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de interposição de recursos excepcionais.

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões
(ID nº 33488827),
sustentando o não cabimento dos embargos por ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Argumenta que o acórdão enfrentou adequadamente a questão da inexistência de ameaça concreta, sendo os aclaratórios mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida. Requer, assim, o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No caso em exame, não se identifica a presença de omissão, contradição ou erro de premissa fática.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada a controvérsia submetida a julgamento, concluindo pela inadequação da via mandamental em razão da ausência de demonstração de ato coator concreto ou ameaça iminente apta a justificar o manejo do mandado de segurança preventivo.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, a pretensão deduzida pela impetrante fundamenta-se, essencialmente, na existência de legislação estadual que prevê a incidência do ICMS sobre transferências internas de bens do ativo imobilizado, bem como na realização pretérita de recolhimentos tributários. Contudo, assentou-se que tais circunstâncias, por si sós, não configuram ameaça concreta, real e iminente a direito líquido e certo, exigência indispensável ao cabimento do writ preventivo.

O acórdão foi explícito ao registrar que não houve demonstração de qualquer ato específico da autoridade fazendária, tal como auto de infração, notificação de cobrança, procedimento fiscal instaurado ou qualquer outra medida administrativa concreta apta a caracterizar coação atual ou iminente. Ao contrário, os documentos acostados aos autos apenas evidenciam fatos pretéritos,
insuficientes para afastar a incidência da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

A alegação de que se trata de obrigação tributária sucessiva também foi implicitamente enfrentada, na medida em que o acórdão reconheceu que a impetração buscava, em verdade, obter provimento genérico destinado a afastar futura incidência tributária em operações indeterminadas, sem individualização de ato concreto de exigência fiscal. Tal circunstância evidencia o caráter abstrato da pretensão deduzida, incompatível com a estreita via mandamental.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto aos precedentes vinculantes invocados pela embargante. O acórdão embargado expressamente reconheceu que a tese de mérito relativa à não incidência do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte possui respaldo em julgados vinculantes do STF e do STJ. Entretanto, consignou, de forma fundamentada, que o exame do mérito material da controvérsia encontra-se condicionado ao prévio preenchimento dos pressupostos processuais de admissibilidade do mandado de segurança, dentre os quais se destaca a existência de ato coator concreto. Ausente tal requisito, resta inviabilizada a apreciação da questão de fundo, sem que isso configure afronta aos precedentes obrigatórios.

Também não há qualquer violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição ou da primazia do julgamento de mérito. O reconhecimento da inadequação da via eleita decorre da estrita observância das condições constitucional e legalmente exigidas para o cabimento do mandado de segurança, não impedindo a parte interessada de buscar eventual tutela jurisdicional pela via processual adequada.

Na realidade, verifica-se que a embargante pretende rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida por esta Turma, reiterando argumentos anteriormente examinados no julgamento do Agravo Interno, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto, por não vislumbrar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v.
Acórdão de Id. 31543033
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 26/05/2026